Tribunal: TJDFT
Processo: 0005167-02.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÕES FISCAIS E INCIDENTES DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONEXÃO POR PREJUDICIABILDADE. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. FIXADA A COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO PREVENTO E DESEMBARGADORA SUSCITADA.
1. Nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”
2. Enquanto eventualmente não se conclua pela unificação dos créditos executados, mostra-se razoável a manutenção da competência do Relator e órgão que conheceu da causa em primeiro lugar, evitando-se, assim, o risco de decisões conflitantes, em garantia à segurança jurídica e à estabilidade que se espera do Poder Judiciário.
3. O e. Conselho Especial, no julgamento do conflito de competência no 2018.00.004094-3, definiu a prevenção da e. 3a Turma Cível, declarando a competência da Desembargadora Suscitada, para o processamento do agravo de instrumento em face de decisão que deixou de reconhecer as empresas apontadas no incidente de desconsideração de personalidade jurídica no 2017.01.1.053768-4.
4. Conflito negativo de competência admitido e julgado procedente para declarar a compete a i. Desembargadora suscitada.Unânime.